Tribunal: TJES
Processo: 5002502-98.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002502-98.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IRACILDA MIRANDA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002502-98.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDA:
IRACILDA MIRANDA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA ALIMENTAR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO NEGÓCIO E A CIÊNCIA INFORMADA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto pelo Banco Pan S.A. insurge-se contra sentença que reconheceu a anulabilidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou a cessação dos descontos, declarou a inexistência dos débitos, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. O recorrente sustenta que os documentos juntados seriam suficientes para comprovar a contratação e que não houve qualquer prática abusiva ou vício de consentimento.

2. Para melhor compreensão do conjunto fático, ressalta-se que a autora afirma jamais ter celebrado contrato de cartão consignado, tampouco ter recebido ou utilizado cartão físico ou virtual. Limita-se a alegar que passou a sofrer descontos mensais sobre verba de caráter alimentar, sem jamais ter solicitado ou usufruído do referido produto financeiro. Assim, a controvérsia se resume à existência ou não da contratação e à validade do consentimento supostamente manifestado.

3. O ponto central reside na comprovação, pelo fornecedor, da existência de consentimento válido e específico da consumidora para contratar modalidade de crédito que, por sua própria estrutura, difere substancialmente de empréstimos consignados tradicionais. Não basta a apresentação de telas sistêmicas genéricas ou extratos operacionais que não permitam verificar, com confiabilidade, a ciência plena da consumidora acerca da natureza do negócio, especialmente quanto ao fato de que os descontos em folha não quitam o débito, mas apenas amortizam parcela mínima, gerando saldo rotativo indefinido.

4. A contratação de cartão consignado com RMC exige que a instituição financeira demonstre, de forma clara, objetiva e robusta, que a consumidora teve acesso a informações essenciais, compreendeu o modelo de funcionamento e manifestou vontade livre e consciente para aderir ao produto. A ausência de documentação completa do fluxo de contratação, da identificação inequívoca da usuária, da confirmação técnica de aceite, do envio e desbloqueio do cartão e da prova de utilização do crédito impede a conclusão de que houve contratação regular. A simples existência de movimentação interna do sistema bancário não se traduz, por si só, em manifestação de vontade válida.

5. Desse modo, não comprovada a contratação, evidencia-se a existência de vício de consentimento, decorrente de ausência de informação adequada e suficiente, o que torna anulável o contrato celebrado e inexigível eventual débito dele originado. A caracterização da abusividade decorre não apenas da falha probatória, mas também da forma como o modelo de RMC se apresenta ao consumidor, frequentemente sem compreensão adequada de seus efeitos e encargos.

6. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados. A medida se revela adequada, considerando que não houve demonstração de engano justificável por parte do fornecedor. O consumidor suportou pagamentos indevidos, realizados diretamente sobre seus rendimentos de subsistência, sem que tivesse anuído em contratar ou utilizar cartão consignado. A devolução em dobro não configura penalidade excessiva, mas sim aplicação proporcional da disciplina consumerista, que busca restaurar o equilíbrio rompido e desestimular práticas lesivas reiteradas no mercado de crédito.

7. A determinação de abatimento do valor efetivamente creditado à autora garante o retorno ao estado anterior, impedindo o enriquecimento sem causa e preservando a lógica restitutória que orienta as relações de consumo. Nada há a reparar.

8. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é evidente. Não se exige demonstração de abalo psicológico concreto, uma vez que a própria prática ofensiva – consistente na apropriação injusta de parcela do benefício destinado à subsistência – já revela violação suficiente à esfera da dignidade. A autora foi submetida a constrangimento econômico prolongado, decorrente de relação jurídica inexistente, sem qualquer justificativa plausível para o comportamento do fornecedor.

9. O valor arbitrado, de R$3.500,00, observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação frente às peculiaridades da causa, além de estar em harmonia com os parâmetros usualmente adotados pela Turma Recursal em hipóteses semelhantes.

10. Diante do conjunto probatório e da correta aplicação das normas protetivas do consumidor, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente todas as questões relevantes e solucionou a controvérsia com fundamentos coerentes e alinhados ao entendimento consolidado em casos análogos. Assim, não há motivo para reforma.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)